Tribunal: TCU
Processo: 002.933/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5805/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.933/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Marcio Boschiroli (XXX.313.909-XX); Aludean Araujo Branquinho (XXX.790.781-XX); Andre Pereira Duque Estrada (XXX.952.037-XX); Bianca Rodrigues dos Santos (XXX.222.480-XX); Glaucia Elizabete Galvao (XXX.419.749-XX); Guilherme Veiga Fonseca (XXX.376.781-XX); Ingrid Arana Rodrigues da Silva (XXX.529.819-XX); Izana Junqueira de Castro (XXX.331.528-XX); Priscilla Teixeira de Souza (XXX.213.881-XX); Thayane Espindola Perez (XXX.212.821-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.